Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-30.2016.8.14.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004623-30.2016.8.14.0019

RECORRENTE: SERGIO CARVALHO DO VALE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO CRIMINAL E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO DE TRAIÇÃO, EMBOSCADA, DISSIMULAÇÃO OU RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, IV, CP). NÃO CABIMENTO. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRESENÇA DA QUALIFICADORA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor, este, reservado ao Tribunal do Júri;

2.

O crime impossível, previsto no art. 17 do CP, se configura quando o meio utilizado pelo agente é inidôneo para atingir o fim pretendido;

3.

Não é possível a absolvição sumária, nos termos do at. 415, inc. IV c/c parágrafo único, do CPP, quando esta não for a única tese defensiva;

4.

Em relação à qualificadora, como os depoimentos dos autos não foram suficientes para afastar de forma absoluta a verdade dos fatos alegados na denúncia, essa situação serviu para fundamentar o encaminhamento do processo ao julgamento pelo Júri. Sentença de pronúncia devidamente fundamentada. Na E. Corte, firmou-se entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal

do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5.

Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004623-30.2016.8.14.0019

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DA COMARCA DE CURUÇÁ/PA

RECORRENTE: SÉRGIO CARVALHO DO VALE (Advogado: OAB/PA 26315-A)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SÉRGIO CARVALHO DO VALE
, em face de decisão

proferida pelo
Juízo da Vara da Comarca de Curuçá
, que julgou procedente a pretensão contida na denúncia para pronunciar o réu, com incurso na sanção do
art. 121, § 2º, IV do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em apertada síntese, no dia 19/11/2015, o recorrente, juntamente com um outro indivíduo chamado Jesiel Gusmão dos Santos, ceifaram a vida da vítima Sidnei Costa Favacho, com um tiro de arma de fogo e vários golpes de arma branca, tipo terçado.

A denúncia foi oferecida pelo
MP
dia 03/12/2015 (id. 6390073, p.2/5), recebida dia 11/12/2015 (id. 6390075, p. 1/3) e sentença prolatada dia 03/12/2019 (id. 6390121, p. 1/6).

Contra referida decisão, a defesa do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pugnando por:

- Absolvição do réu, alegando ser caso de crime impossível (art. 17, do CP) e ausência de nexo de causalidade (art. 13, do CP);

- Alternativamente, pugnou pela impronúncia do acusado e a desclassificação da tipificação penal (do art. 121, § 2º, IV, para art. 121 ou art. 212 do CP), ou o decote da qualificadora inciso IV, § 2º, art. 121 do CP. (id’s 6390124 e 6390125).

Contrarrazões interpostas pelo
MP
em atuação no 1º grau dia 27/10/2020 (id. 6390126), o qual pugnou pelo
desprovimento
do recurso. Em Juízo de retratação, o
MM a quo
, entendeu pela
manutenção
da decisão (id. 6390126) e por fim, o MP de atuação no
2º grau
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do recurso interposto (id. 7050232, p. 1/9).

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

MÉRITO:

DA ABSOLVIÇÃO / CASO DE CRIME IMPOSSÍVEL E AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.

Sobre esse tema, destaco que o binômio
materialidade
e
autoria
delitivas, restaram comprovados através dos laudos periciais do local do crime e do cadáver (id. 9390096), das imagens do corpo e das imagens do local do crime (id. 9390097, 9390098 ), pelo laudo de balística (id. 6390091), pelas provas orais produzidas em fase inquisitorial e em juízo e, não menos importante, pela confissão de Jesiel Gusmão dos Santos (
coacusado
), onde este, relatou que a vítima travou luta corporal com o recorrente Sérgio, e que este
“mandou efetuar o disparo”
e após, o recorrente Sérgio continuo-lhe desferindo vários golpes de terçado contra a vítima. (id. 6390088).

Entretanto, no caso
in concreto
, a defesa arguiu que o caso em tela configura crime impossível e ausência de nexo de causalidade, aduzindo que quando desferiu os golpes de machado na vítima, esta já estaria sem vida por conta dos tiros que haviam sido desferidos pelo coautor Sidnei.

Entretanto, a defesa não consegue refutar os indícios de autoria e materialidade do crime imputados ao recorrente.

De fato, como atesta o laudo necroscópico, a morte de Sidnei se deu em virtude do disparo de arma de fogo, porém, os disparos feitos por Jesiel contra a vítima aconteceram sob ordem do recorrente Sérgio, não obstante, sucessivamente este ter desferido os golpes de terçado na vítima.

Por mais que a defesa aduza que os golpes de terçado dados na vítima, foram aplicados em momento posterior à sua morte, não há nada nos autos

que comprove sua tese, uma vez que podemos extraímos dos depoimentos de Jesiel que anterior aos tiros, houve luta corporal entre o recorrente Sérgio e a vítima Sidnei, o que significa que não há como mensurar em que momento os golpes de terçado foram desferidos.

Nesta linha de raciocínio, extrai-se também do laudo cadavérico que haviam
“feridas incisas, abertas, nas regiões lateral esquerda do pescoço”
, tais feridas no pescoço, foram causadas pelos golpes de terçado que o recorrente desferiu na vítima, utilizando-se de um instrumento de alto poder nocivo. Note-se que a região onde encontram-se as feridas incisas do terçado, é uma região vital.

Neste contexto, alude os Tribunais Superiores:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. CRIME IMPOSSÍVEL INVIABILIDADE.DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. TESE A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE.SÚMULA N.º 64 DO TJMG.ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA OFICIANTE. NECESSIDADE. PARÂMETRO. TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 1.0000.16.032808-4/002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Para o reconhecimento da existência de crime impossível, nesta fase processual, é a indispensável comprovação, incólume de dúvidas, da total ineficácia do meio empregado pelo agente ou, ainda, da absoluta impropriedade do objeto material do delito. Não restando devidamente comprovadas tais circunstâncias, cabe ao Tribunal do Júri a análise da questão, nos termos do art. 5º, XXXVIII, d, da CR/88 e do art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal
. 2. Não há como prosperar o pedido desclassificatório para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, quando o conjunto probatório inserto aos autos não afasta, de maneira induvidosa, o animus necandi do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação dos Senhores Jurados, competentes para julgar os delitos dolosos contra a vida.

3. Devem ser mantidas as qualificadoras descritas na denúncia quando estas não se apresentarem manifestamente improcedentes, consoante entendimento já sumulado por este E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, através da Súmula 64, que dispõe: "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes". 4. Por se tratar de direito subjetivo da causídica, devem ser fixados honorários advocatícios em favor da Defensora Dativa oficiante, de acordo com os termos das teses fixa das no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1.0000.16.032808-4/002, cuja eficácia vinculante orienta a estabilidade, integralidade e coerência do tema no âmbito desta Corte."

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0582.14.000031- 3/001, Relator (a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da sumula em 08/ 02/ 2023)

Em razão disso, não há como prosperar a tese de crime impossível (art. 17 do CP), fazendo-se necessária a apreciação da matéria, pelo E. Conselho de Sentença.

DA IMPRONÚNCIA.

O recorrente também pugna pela sua impronúncia, alegando que o resultado morte, não foi dado causa pelo réu, bem como a negativa de autoria. Registro que, tal linha de argumentação da parte autora, não merece prosperar.

Antes de tudo, vale gizar a respeito da
decisão de pronúncia
, que
o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal.

Logo, não cabe ao juízo sentenciante, absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
,
uma vez que,
“o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime”
(artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal).

Então, se o acervo probatório precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno pelo Conselho de Sentença.

Sobre o assunto, a jurisprudência do S. Tribunal de justiça firmou o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP). IMPRONÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao artigo 413 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada, considerando a inexistência de elementos que pudessem justificar o acolhimento da tese de negativa de autoria, entendeu que a decisão de pronúncia está devidamente justificada.
2. A pronúncia do réu para o julgamento pelo Tribunal do Júri não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente, nessa fase processual, a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime, uma vez que vigora o princípio do in dubio pro societate. 3. Desse modo, somente será possível a impronúncia do réu pelo Togado singular, quando restar devidamente evidenciado nos autos a negativa de autoria, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em Recurso Especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1084726 RS 2017/0091129-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)

Ademais,
os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao recorrente, reunindo-se elementos de convicção suficientes os quais possibilitam o exercício da competência para julgamento de suas condutas pelo Júri Popular.

- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE E/OU VILIPÊNCIO A CADÁVER.

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal leve, no entanto, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

2. As provas constantes dos autos não deixam a menor dúvida de que o réu pretendia matar a vítima ou, pelo menos, assumiu o risco quando desferiu golpes de faca no abdômen e nas costas da mesma, logo, não há que se falar, nesse momento, em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o animus do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu. A dúvida quanto à intenção do acusado deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que é o juízo natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar o que alega.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(2018.02683838-30, 193.173, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-03, Publicado em 2018-07-05) (grifo nosso).

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

- DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2.º, INCISO IV, DO CP.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, uma vez tenham agido em legítima defesa, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

Ocorre que, no caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que o gravame possa vir a ser afastado nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente indicam que o recorrente e seu companheiro de crime atiraram e aplicaram golpes de terçado na vítima, vindo a matá-la.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, com relação à qualificadora de impossibilidade da defesa da vítima, saliento que deve prevalecer, e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto e pelas razões acima apresentadas, meu voto é para o
CONHECIMENTO
do recurso interposto e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se a decisão de pronúncia incólume.

É como voto.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024